Tribunal: STF
Processo: RE 84311
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-28
Data de publicação: 1976-09-28

Ementa:
- AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO COMO SE FOSSE AGRAVO RETIDO. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE VIOLAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS INVOCADAS PELA RECORRENTE (ARTIGOS 267, III, 497, 513 E 559 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.